Tribunal: TJPA
Processo: 0800636-63.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800636-63.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DO ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 69, POR 02 (DUAS) VEZES, C/C ARTIGO 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 14 DA LEI N° 10.826/2003 (DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, COMBINADO COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA LEI Nº 13.964/19. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura coação ilegal a extrapolação do prazo previsto para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, com pluralidade de acusados, com causídicos distintos, havendo formulação de vários pedidos pelas defesas dos acusados, notadamente quando não se verifica desídia da Máquina Judiciária na condução do feito;

2. A vulneração do lapso temporal previsto no parágrafo único, do artigo 316, do CPP, não pode ter como solução a libertação peremptória do paciente, cabendo eventual ilegalidade ser aferida em cotejo com as particularidades do caso concreto, a partir de elementos que evidenciem a persistência dos motivos que ensejaram na segregação cautelar ou superveniência de razões que autorizem a soltura, de modo que deve ser, de ofício, determinado ao magistrado de piso que proceda a esta análise, nos termos da novel legislação;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegá-lo. Porém, de ofício, recomendar ao juízo impetrado que proceda a reanálise da preventiva, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. FÁBIO JOSÉ FURTADO R. KASAHARA, em favor do nacional FRANCISCO OTACÍLIO DE SOUSA ALVES, em face do suposto constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 12425181, em síntese, que:

“
O ora paciente foi indiciado e posteriormente denunciado pelo ilustre Promotor de Justiça da Comarca de Marituba-Pará, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, IV c/c 14, do Código Penal brasileiro, Processo n. 0800274-45.2022.8.14.0049). Segundo a inicial acusatória, o Paciente teria supostamente praticado uma tentativa de homicídio contra vítimas, momento em foi abordado e preso por policiais militares, ocorrendo assim em tentativa de homicídio conforme narrou a denúncia nos autos.

Desde então, o ora Paciente FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA ALVES, encontra-se preso por ordem de flagrante convertido em decreto preventivo expedido pela então Autoridade Coatora. Excelências, para que se compreenda de uma maneira mais didática os fatos oriundos da segregação cautelar do Paciente narrarei de maneira ordenada os acontecimentos abaixo:

Excelências, ocorre que no atual momento processual, o acusado encontra-se prejudicado por evidente excesso de prazo processual na formação da culpa do Paciente, por encontrar-se preso por força flagrante convertido em de decreto preventivo desde o dia 13/02/2022, sem que até o momento, quase um ano se passou sem que fosse submetido ao julgamento, ou mesmo tendo a oportunidade de apresentar alegações finais em sua defesa, em face a grande morosidade da vara processante em busca das possíveis provas contra o Paciente, que até o momento são apenas indícios sem passarem pelo crivo do contraditório judicial.
<sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram
ictu oculi
os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE:

1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de
fumus boni
iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente.

1.a) A comprovação de
fumus boni iuris
, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de
Habeas Corpus
. O
fumus boni iuris
, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexados.

1.b) O
periculum in mora
, por sua vez, é absolutamente evidente. A não-concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável, já que o Paciente permanecerá preso. Necessário registrar que, conforme prova documental que instrui esta impetração, a instrução ainda não se findou, apesar de a prisão ter ocorrido há quase um ano, sem que a autoridade judiciária tenha observado o que reza a nova inteligência do Art. 316 do CPP, em a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o CPP para impor a obrigação de que o juízo que ordenou a custódia, a cada 90 dias, profira uma nova decisão analisando se ainda está presente a necessidade da medida, nesse sentido, as informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.

2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente
writ
, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela ocorrência do descumprimento da dicção do Art. 316 do CPP, e sua alteração ocorrida pelo advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
” <sic>

Com a inicial, junta documentos, Id.
12425182 a 12425183
.

O pedido de liminar foi indeferido,
Id. 12577569, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id.
12649343
, tendo o
Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id.
12817839
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer da ordem e denegá-la.

Pois bem.

Quanto a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, impõe-se consignar que não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível que a análise seja feita à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, eis que, após a conclusão do inquérito policial a denúncia foi oferecida no dia 09/03/2022, devidamente recebida pela autoridade coatora e, atualmente, está aguardando o cumprimento de algumas diligências requeridas a quando da audiência de instrução
e julgamento para posterior apresentação dos memoriais pelas partes.

Veja-se das informações,
Id.
12649343, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
.

“(...).

- Indiciado(a)(s): Francisco Denilson Barros de Moraes e Francisco Otacílio de Souza Alves.

- Fatos: Segundo a inicial acusatória, em síntese, no dia 13/02/2022, os denunciados teriam tentado contra a vida de duas pessoas, desferindo tiros em direção ao veículo modelo Peugeot, 207 HB XR, 2008/2009, cor preto, placa JVN 5507, o qual capotou na estrada. Ademais, após autorizado o acesso aos aparelhos de telefonia móvel apreendidos, foi encontrado alguns arquivos com imagens de fotografias feitas no mesmo dia, onde aparece uma das vítimas, dançando, além de mensagens com diálogo estabelecido entre o denunciado Francisco Denilson e terceiros, dentre eles a pessoa identificada como ‘MANO LOURO’, negociando a morte de pessoas, dentre os quais a vítima, WASHINGTON MATTOS, que é apontado nas conversas como sendo um líder de associação criminosa.

- Data da Prisão: 14.02.2022.

- Motivo da Prisão: ‘Em relação aos autuados há prova testemunhal e documental de indícios de autoria e materialidade no que tange ao crime previsto no art. 121, §2º, IV, art. 14, II, do Código Penal, ressaltem-se as declarações das testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial. Verifico ainda que os autuados foram presos logo após o fato, no veículo prata utilizado na prática do delito e que transitava em alta velocidade, e só foram contidos porque foram interceptados pela viatura da Polícia Militar que transitava próximo ao local, tendo sido encontrados com várias armas de fogo e munição, conforme auto de apresentação e apreensão de objeto (ID. 50399305 – pág. 50) foram apreendidos: 1 (uma) pistola taurus, TH 40, 40S&W, nº ABN 332965; 4 (quatro) carregadores correspondentes à pistola; 7 (sete) munições, 40 de pontas ocas; 30 (trinta) munições, 40 de pontas ogivais; 1 (um) coldre preto de polímero para pistola, objetos que estavam com o autuado Francisco Denilson Barros de Moraes; 1 (um) revólver Taurus, 38 special, nº RC 635215; 5 (cinco) munições calibre 38, sendo quatro de ponta ogival e uma de ponta oca; 2 (dois) estojos calibre 38, objetos que foram encontrados com o autuado Francisco Otacílio de Sousa Alves.

Desta forma, entendo presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.’

- Fase Processual: O feito aguarda o cumprimento de algumas diligências requestadas por ocasião da audiência de instrução e julgamento, para posterior apresentação dos memoriais.” <sic>

Diante disso, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, tendo o c. STJ decidido
que "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais"
(HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.

5. Agravo regimental desprovido com recomendação.

(AgRg no RHC 133.370/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)

Ainda, concernente à necessidade de reavaliação do ato constritivo no prazo de 90 (noventa) dias, verifica-se que não houve, por parte do magistrado
a quo
, a revisão da necessidade da custódia dentro do prazo previsto no parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, pois o que se verifica é que a última reavaliação da medida constritiva ocorreu em 14/10/2022, situação que por si só não autoriza a liberação do paciente.

Ademais, o Superior tribunal de Justiça tem entendimento de que
"não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/06/2020).

Na mesma linha, o entendimento da Suprema Corte:
"A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP) não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos"
(SL 1.395 MC Ref/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 14 e 15/1/2020).

Tem-se ainda:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO
WRIT
. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

2. Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada.

3. A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.

4. Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO HABEAS CORPUS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL PARA REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ART. 316 CPP. PROCESSO NA FASE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. Acerca da regra prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente)." (HC 584.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, Dje 19/03/2021). Regra que não se aplica aos Tribunais em se de recurso, ressalvado o ponto de vista do Relator. Precedentes do STJ.

Precedentes do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC 155.263/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

À vista do exposto, conheço da ordem impetrada e a denego, porém, de ofício, determino ao juízo impetrado que reavalie, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém, 15/03/2023